Tribunal: STF
Processo: AR 2199
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-23
Data de publicação: 2015-04-23

Ementa:
Ação rescisória. Decisão fundada em jurisprudência do STF posteriormente alterada. Art. 557, §1º, do CPC. Suposta violação literal de lei. Inocorrência. Não cabe ação rescisória de decisões proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, ainda que ocorra alteração posterior do entendimento do Tribunal sobre a matéria. Ação não conhecida. Precedente: RE 590.809.